Tribunal: TJDFT
Processo: 0735980-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735980-65.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANA PAULA RIBEIRO SOARES, ANA FLÁVIA RIBEIRO SOARES, ALINE RODRIGUES RIBEIRO RECORRIDO: ANTÔNIA SANTANA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOAÇÃO ENTRE COMPANHEIROS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. 1. A simulação ocorre de comum acordo entre as partes, com a finalidade de enganar terceiros. 2. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Art. 167 do Código Civil. 3. Mesmo que se reconheça que o negócio jurídico em discussão não teve por objeto a compra e venda de bens imóveis, mas sim a doação daqueles, uma vez que o intuito seria o de transferir a sua propriedade para o nome da ré, importa analisar a validade da referida doação, na substância e na forma. 4. “Salvo expressa disposição de lei, não é vedada a doação entre os conviventes, ainda que o bem integre o patrimônio comum do casal (aquestos), desde que não implique a redução do patrimônio do doador ao ponto de comprometer sua subsistência, tampouco possua caráter inoficioso, contrariando interesses de herdeiros necessários, conforme os arts. 548 e 549 do CC/2002.” (REsp 1171488/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/05/2017). 5. Apelação desprovida.A recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I, e §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que ao não apresentar o histórico escolar, apto a comprovar o direito pleiteado na ação de cobrança, a recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não havendo suporte, assim, para o acolhimento do pedido. As recorrentes alegam violação ao artigo 499 do Código Civil, sustentando que a venda dos imóveis indicados nos autos se deu em simulação, devendo ser anulado o respectivo registro de transferência, com a consequente integração deles no espólio, sob pena de ofensa ao direito de herança. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “Não vislumbro, de início, elementos suficientes para a comprovação do alegado vício de simulação. (...)O argumento de que a simulação estaria configurada pelo fato de a ré ter adquirido um dos bens por um valor inferior ao anteriormente pago por seu então companheiro não é suficiente para demonstrar os três requisitos do negócio jurídico simulado.” (id 18213193, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012